Tribunal: TJBA
Processo: 0010121-46.2012.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0010121-46.2012.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:
ROGERIO REIS MONTARGIL

APELADO: GENIVALDO DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:

17IZ

ACORDÃO

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO POR ABANDONO PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC/2015. INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAMENTO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. PRECEDENTES DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO.

1.A extinção do processo executivo fiscal por abandono pressupõe a citação válida do executado e a posterior inércia injustificada da parte exequente.

2.Não havendo citação válida, impossível a configuração do abandono processual, devendo o feito
prosseguir em seus ulteriores termos para o regular cumprimento dos atos processuais pendentes.

3.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

AC
ÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0010121-46.2012.8.05.000
4, em que é apelante,
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e, apelado,
GENIVALDO DA SILVA SOUZA
,

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador/Ba, 08 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO

RELATOR